Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0746875-12.2023.8.07.0001, que nada proveu quanto ao questionamento da Agravante sobre sua responsabilidade pelo cumprimento da liminar deferida em favor da Agravada e o bloqueio de valores em sua conta, in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta THAIS DE SOUSA em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. A decisão de id 183496186, tendo em vista a recalcitrância das requeridas em dar cumprimento à decisão que deferiu tutela de urgência para que a autora fosse submetida a cirurgia de urgência, determinou o bloqueio de R$ 87.556,34 para o custeio da cirurgia. Bloqueio realizado ao id 184020959 - Pág. 5, sendo o valor transferido para conta judicial. Ao id 184798621 a primeira requerida manejou embargos à execução, no qual alega que não é devedora e que há excesso de execução. Decido. O processo encontra-se na fase de conhecimento e o bloqueio determinado não configura constrição para satisfação de crédito, mas medida adequada e necessária à efetivação da tutela provisória – art. 139, inciso IV, e art. 297, CPC. Ademais, a questão relativa à responsabilidade solidária da primeira requerida foi decidida em mais de uma oportunidade. Nada a prover com relação aos embargos à execução de id 184798621. Expeça-se alvará de transferência em favor da autora para recebimento do valor bloqueado ao id 184020959 - Pág. 5. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não descumpriu a decisão liminar que determinou o custeio da cirurgia da Agravada pela Segura Ré. Aduz que sua responsabilidade no plano de saúde é restrita, pois possui participação apenas administrativa e que o bloqueio de valores para cumprimento da decisão deveria recair apenas em face da Ré Operadora ESMALE. Assevera que, embora tenha titulado a petição que deu origem à decisão agravada como embargos à execução, em verdade, tratar-se de embargos à penhora, erro material que não justifica a negativa de exame da questão pelo juiz a quo. Tece outras considerações. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada. Não obstante as alegações da Agravante, verifica-se que o recurso não merece conhecimento, porquanto preclusão a pretensão do Agravante. Com efeito, ao examinar os autos de origem, observa-se que tanto na petição que deu origem à decisão agravada, quanto nas razões do presente recurso, a Agravante pretende que seja afastada a sua responsabilidade pelo custeio da cirurgia a ser realizada pela Agravante e, em consequência, desconstituído o bloqueio de valores realizados em sua conta bancária para essa finalidade. Tais questões, entretanto, já foram examinadas na decisão de Id. 181727698 dos autos de origem e no Agravo de Instrumento 0753021-72.2023.8.07.0000, este, apesar de ainda pendente do julgamento do mérito, em sede de liminar confirmou a responsabilidade solidária da Agravante e manteve a ordem de bloqueio de valores. Confiram-se: Decisão de Id. 181727698 dos autos de origem: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta THAIS DE SOUSA em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Por meio a decisão de ID 178204649, a tutela de urgência solicitada pela requerente foi deferida nos seguintes termos: "(...) Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas restabeleçam o plano de saúde da autora para que possa ser realizado o procedimento cirúrgico anteriormente já autorizado, no prazo de 48 horas, sob pena de arbitramento de multa diária por descumprimento. Por meio da petição de id. 180423992, informa a parte autora que, devidamente intimadas, as requeridas não cumpriram a tutela em comento. Requereu, assim: (...) (i) a majoração da multa diária, nos temos do artigo 5371 § 1o do Código de Processo Civil; (ii) como houve recalcitrância, a determinação de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD do valor correspondente ao valor da cirurgia, conforme orçamentos em anexo, a fim de cobrir os custos do procedimento de modo particular, no total de R$ 87.556,34 (oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis mil e trinta e quatro centavos). Por meio da decisão de id. 180720964, foi concedido derradeiro prazo de 48 horas para que os requeridos cumpram a tutela em comento, sob pena de constrição dos valores existentes em suas contas correntes para fins de custeio da cirurgia da autora. Apresenta a requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. sua irresignação por meio da petição de id. 181181977, informando que cumpriu a liminar nos limites do que poderia fazer administrativamente. Peticiona aparte requerente por meio do documento de id. 181601185 apresentando orçamentos para realização da cirurgia. Por fim, comunica a requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. recurso de agravo de instrumento por meio da petição de id. 181687433. Decido. Inicialmente, os argumentos trazidos pela requerida na petição de id. 181181977 já foram rebatidos na decisão de id. 180720964. Conforme consta da referida decisão, a administradora e a operadora respondem solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor. Assim, não tendo a tutela sendo cumprida em sua completude, tanto operadora quanto administradora respondem pelos danos daí decorrentes. Em relação ao agravo noticiado por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se decisão quanto ao efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Certifique a Secretaria a intimação da requerida SMILE SAÚDE LTDA (ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA), via telegrama nos termos da decisão de id. 180720964. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2023 “ Decisão liminar – Agravo de Instrumento 0753021-72.2023.8.07.0000 “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A contra decisão do Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação n. 0746875-12.2023.8.07.0001, determinou a intimação da parte Autora para juntar orçamentos para fins de análise do pedido de bloqueio SISBAJUD do valor da cirurgia pretendida pela autora; assim como concedeu o prazo de 48 horas para que o Réu/Agravante cumprir a tutela deferida, sob pena de constrição dos valores existentes em suas contas correntes para fins de custeio da cirurgia da autora, in verbis: (...) Pretende a Agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento, a fim de impedir a penhora. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal, haja vista que, tratando-se a hipótese de relação de consumo, a responsabilidade entre administradora e plano de saúde é solidária. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se.” Nesse contexto, conclui-se, que diferentemente das alegações do Agravante, o Juiz a quo não deixou de examinar a pretensão da recorrente porque apresentou embargos à execução em vez de embargos à penhora, mas por se tratar de questão acobertada pela preclusão consumativa, pois já examinada e decidida. Tanto o é que o Juiz destaca na decisão agravada que “a questão relativa à responsabilidade solidária da primeira requerida foi decidida em mais de uma oportunidade”. Quanto ao valor do bloqueio, no importe de R$ 87.556,34, oportuno ressaltar que foi definido na decisão de Id. 183496186, contra a qual não houve recurso da parte Agravante. Diante do exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator